Tribunal: CARF
Processo: 19515.001010/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001010/2004-22
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-013.272 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DANONE LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 15/07/1999 a 03/05/2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o
02/2023. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001010/2004-22
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001010/2004-22

Trata-se de recurso de ofício submetido à este Colegiado para análise da decisão
que julgou procedente em parte impugnação do contribuinte para cancelar a quase totalidade do
crédito constituído, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA – CPMF
Período de apuração: 15/07/1999 a 03/05/2000
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovado o pagamento anterior ao início do procedimento de fiscalização,
exclui-se o valor correspondente.
PAGAMENTO APÓS A CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO.
LEGITIMIDADE.
O pagamento efetuado pelo sujeito passivo, após a ciência do auto de infração,
não repercute na procedência do lançamento formalizado de oficio.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Nos termos da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (não vigente à época da
decisão recorrida), que revogou a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, restou
estabelecido limite de R$ 15.000.000,00 para interposição de recurso de ofícios pelas Turma da
DRJ, a saber:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior
a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião, nos termos da Súmula CARF n.o 103. “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001010/2004-22

Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo e
encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00
– vide tabela abaixo - não se conhece do recurso de ofício.

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 384
DF CARF MF
Original